Tribunal: TJBA
Processo: 8074781-72.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074781-72.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEOVA MESSIAS ROCHA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. GEAP (AUTO GESTÃO). CANCELAMENTO. INADIMPLÊNCIA CONFESSA DO RECORRENTE QUE LEVOU AO CANCELAMENTO DO CONTRATO, DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS PACTUADAS ENTRE AS PARTES E NOS TERMOS DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 9656/98. COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO TITULAR DO CONTRATO, POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE, ACERCA DAS PARCELAS INADIMPLIDAS E POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PLANO. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. NOTIFICAÇÃO QUE ATENDE AO ART. 13 , II DA LEI Nº 9.656 /98 E À SÚMULA NORMATIVA Nº 28 DA ANS. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO QUE NÃO SE JUSTIFICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E, PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8074781-72.2016.805.0001
, de SALVADOR, figurando como Apelante
JEOVÁ MESSIAS ROCHA
e, Apelada
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça